Tribunal: TJSP
Processo: 1017832-92.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TUST/TUSD. ADMISSIBILIDADE. TEMA 286 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO – I. Caso em exame: 1) Apelação da autora contra decisão que julgou a ação improcedente. 2) Pretensão de exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS e de ressarcimento dos valores já recolhidos a este título – II. Questão em discussão: 3) Tema no 986 do STJ. "A Tarifa de Uso

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TUST/TUSD. ADMISSIBILIDADE. TEMA 286 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO – I. Caso em exame: 1) Apelação da autora contra decisão que julgou a ação improcedente. 2) Pretensão de exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS e de ressarcimento dos valores já recolhidos a este título – II. Questão em discussão: 3) Tema no 986 do STJ. "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS." 4) Modulação de efeitos para preservar a eficácia das tutelas provisórias deferidas até 27/03/2017, sem exigência de caução e ainda em vigor, até a data da publicação do acórdão do Tema no 986 – III. Razão de decidir: 5) TUST e TUSD podem compor a base de cálculo do ICMS; 6) Modulação inaplicável ao caso concreto, conforme decidido pelo STJ na fixação do tema 986 – Honorários fixados de forma adequada, segundo o CPC. IV. Dispositivo: Recurso improvido.